Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos Srs. Sandro André Hammarstron, Silvia Silva Rocha, Alice Cristina Santos Lacerda e Banco do Brasil S.A., assim como por Sr. Sergio Gonzaga Wenceslau, contra o Acórdão 477/2022-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal negou provimento ao pedido de reexame interposto ao Acórdão 11.131/2020-TCU-2a Câmara, que lhes aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Sandro André Hammarstron, Silvia Silva Rocha, Alice Cristina Santos Lacerda e Banco do Brasil S.A., assim como por Sr. Sergio Gonzaga Wenceslau, em face do Acórdão 477/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11131/2020-TCU-Segunda Câmara , que lhes aplicou multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos Srs. Sandro André Hammarstron, Silvia Silva Rocha, Alice Cristina Santos Lacerda e Banco do Brasil S.A. para, no mérito, acolhê-los parcialmente, incorporando à decisão embargada os esclarecimentos adicionais constantes no voto que fundamenta este acórdão, mantendo inalterados, entretanto, os termos da decisão proferida; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Sergio Gonzaga Wenceslau para, no mérito, rejeitá-los; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos embargantes, informando-lhes que o voto e relatório que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.